Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GUIA DE PREPARO. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação com fundamento na deserção.
2. O agravo interno que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida atende à regra do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por conseguinte, ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada.
3. Nos termos do art. 1.007 do CPC é ônus do recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, incluindo porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 3.1. A Portaria Conjunta no 50/13 deste e. TJDFT, prevê a necessidade de anexação aos autos tanto da guia quanto do comprovante de pagamento (art. 7o).
4. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.